Tribunal: TJMT
Processo: 1014454-24.2019.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014454-24.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Agêncie e Distribuição]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA NETTO - CPF: 039.117.698-65 (ADVOGADO), DIEGO ALMERINDO OLIVEIRA PEDROSO - CPF: 004.518.101-20 (AGRAVANTE), CASA X FRANCHISING LTDA. - CNPJ: 15.463.517/0001-94 (AGRAVADO), RODOLFO CORREIA CARNEIRO - CPF: 245.712.098-51 (ADVOGADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE FRANQUIA – DECISÃO DO JUÍZO DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA PARA O JUÍZO DA COMARCA DE SÃO PAULO/SP – CLAUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO – VALIDADE - HIPOSSUFICIÊNCIA DO AUTOR NÃO COMPROVADA - DECISÃO ESCORREITA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Da leitura do Instrumento Contratual, juntado no ID 9584300 - Pág. 36/64, dos autos originais, verifica-se que as partes, na Cláusula 36ª, elegeram o Foro da Comarca de São Paulo/SP para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do contrato.

O C. Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que “é válida a cláusula de eleição de foro estabelecida em contrato de franquia, exceto quando reconhecida a hipossuficiência da parte ou da dificuldade de acesso à justiça”. (STJ, AgRg no AREsp 563.993/GO, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, julgado em 17/03/2015).

No caso dos autos, como bem pontuou o Magistrado de piso na decisão agravada, “a parte autora deixou de comprovar que o processamento da presente demanda pelo foro eleito iria inviabilizar o acesso ao Poder Judiciário”, bem como sua hipossuficiência, posto que “possui terrenos, casa e até avião de pequeno porte, afastando-se, assim, qualquer alegação de hipossuficiência financeira”.

Portanto, não existe desacerto na decisão que declinar para o foro de eleição.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por DIEGO ALMERINDO OLIVEIRA PEDROSO contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação Anulatória de Contrato de Franquia nº 1005874-64.2017.8.11.0003, movida em desfavor de CASA X FRANCHISING LTDA., que acolheu a preliminar de incompetência e, consequentemente, remeteu os autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de São Paulo/SP, nos termos do art. 64, § 3º, do CPC.

Nas razões do recurso, alega o agravante que ação anulatória franquia foi proposta na Comarca de Rondonópolis por ser o domicílio do autor.

Aduz que a comarca eleita nos contratos entabulados para dirimir eventuais conflitos, além de não ser o local de desenvolvimento e execução da franquia, encontra-se distante a mais de 1300 km do domicílio do agravante, o que permite inferir que o deslocamento da competência resultaria em violação ao direto de acesso à Justiça.

Sustenta ser patente que a hipossuficiência e vulnerabilidade do agravante decorrem não apenas da discrepância entre o poder econômico das partes, bem como que, nas ações em que se discute o inadimplemento contratual com pedido de reparação por perdas e danos, aplica-se o disposto no art. 53, IV, "a", do CPC, de maneira que é competente o lugar onde a obrigação deveria ser satisfeita.

Assim, requer seja concedido o efeito suspensivo ao recurso para suspender a decisão recorrida, até o julgamento final do agravo de instrumento.

No mérito, pugna seja dado total provimento ao recurso, reformando a r. decisão agravada, mantendo como competente a Comarca de Rondonópolis/MT para processamento e julgamento do feito.

O pedido liminar foi deferido para suspender o andamento do feito junto ao juízo de primeiro grau de jurisdição até que esta questão seja mais bem sopesada pela Colenda Segunda Câmara Cível (ID 18696962).

Contraminuta da parte agravada (ID 21033968).

A d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de manifestar no feito ante a ausência de interesse público (ID 22774965).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020